Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA QUEBRA DO NEXO CAUSAL. BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS CONCRETOS E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL PRELIMINAR E ORAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sustentando a Defesa, em preliminar, nulidade por ausência de justa causa e alegada quebra do nexo causal da investigação, com pedido de absolvição (CPP, art. 386, VII) e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), com aplicação da fração máxima e reflexos no regime e na substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão e as provas dela decorrentes são nulas por ausência de justa causa e por alegada quebra do nexo causal investigativo; (ii) estabelecer se, mantida a condenação, incide a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, com os efeitos pretendidos na dosimetria, no regime e na substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que autorizou a busca e apreensão se ampara em elementos concretos e idôneos (denúncias, diligências prévias e registros/imagens) submetidos ao crivo judicial, não se baseando exclusivamente em notícia anônima ou em “prints” desacompanhados de outros elementos de corroboração.
4. Eventual divergência de número telefônico indicado na investigação não rompe o nexo causal quando a medida cautelar e seu deferimento se sustentam em um conjunto de elementos objetivos de identificação e não em dado isolado.
5. Não se caracteriza extrapolação do mandado capaz de contaminar os achados probatórios quando a diligência permanece vinculada a locais e bens relacionados à investigação, inexistindo vício formal ou material apto a macular a validade da prova arrecadada.
6. A materialidade delitiva se comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante, mandado e autos de apreensão, ocorrência policial e laudo pericial preliminar, que indica resultados positivos para substâncias compatíveis com cocaína, canabinoides/THC (maconha) e MDA, com descrição e quantificação do material arrecadado.
7. A autoria se sustenta na convergência entre investigação prévia com indicativos de oferta de drogas por meio telemático (WhatsApp), cumprimento do mandado com localização do réu no imóvel e apreensão de substâncias e objetos, constatação pericial preliminar e prova oral colhida em audiência sob contraditório.
8. A minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o conjunto probatório indica oferta reiterada por meio telemático, com anúncios, valores e promoções, além de apreensão de substâncias de naturezas distintas e elementos compatíveis com a dinâmica do tráfico, afastando a demonstração do preenchimento cumulativo dos requisitos.
9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não se reduz aquém do mínimo legal em razão do entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, mantendo-se a reprimenda no patamar mínimo fixado na primeira fase.
10. Ausentes causas de diminuição ou aumento reconhecidas na terceira fase, preserva-se a dosimetria fixada na origem, inclusive quanto ao valor unitário do dia-multa no patamar mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a busca e apreensão autorizada com base em elementos concretos e diligências prévias, não se reconhecendo nulidade por alegada ausência de justa causa quando a medida não se funda exclusivamente em notícia anônima. 2. Divergência pontual de dado investigativo não rompe o nexo causal quando a decisão cautelar se sustenta em conjunto probatório objetivo e convergente. 3. Não incide o art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 quando o acervo probatório indica dedicação à atividade ilícita, evidenciada por oferta reiterada de drogas por meios telemáticos e por apreensão de entorpecentes de naturezas diversas e elementos típicos do tráfico. 4. A atenuante da confissão não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.